Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001805-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THAIS FONSECA FELIPPI PIMENTEL Advogado(s): FABIANO MIRANDA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Thais Fonseca Felippi Pimentel contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. A agravante sustenta possuir déficit financeiro mensal, apesar de renda líquida superior a R$ 9.000,00, alegando elevado comprometimento de sua renda com despesas essenciais e juntando documentos como contracheques, declaração de imposto de renda e comprovantes de gastos. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, à luz do art. 98 e do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, bem como do entendimento do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de efetiva incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício, conforme art. 99, §3º, do CPC. A percepção de renda líquida mensal superior a R$ 9.000,00, aliada à declaração de imposto de renda com rendimentos expressivos, evidencia capacidade contributiva incompatível com a situação de hipossuficiência alegada. O alegado comprometimento da renda com despesas pessoais, ainda que relevantes, não caracteriza, por si só, incapacidade financeira, pois decorre de obrigações ordinárias da vida civil. O valor do preparo recursal (R$ 421,22) não se revela apto a comprometer a subsistência da parte, considerando o conjunto de sua renda comprovada. O Tema 1178 do STJ estabelece que a análise da gratuidade deve ser concreta, vedando critérios exclusivamente objetivos de renda, o que, no caso, não impede o indeferimento diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001805-26.2026.8.05.0000, em que figuram como Embargante THAIS FONSECA FELIPPI PIMENTEL e como Embargada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR ROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO